Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DE SANÇÕES E PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. REGULARIDADE. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Participação em Pregão Eletrônico implica a obrigação do licitante de cumprir as condições estipuladas no edital e na Ata de Registro de Preços sob pena de sanções previstas na Lei 8.666/93, diploma que rege o certame em destaque.
2. No caso, SESI E SENAI (requeridos) realizaram pregão eletrônico, tendo a autora/apelante vencido a licitação, cabendo-lhe fornecer “item 24 – Caixa Térmica Hot Box – 30 L, com anel de vedação” (anexos I e II do Edital), no prazo de “até 10 dias após a solicitação formal da área demandante” (item 3.2 – edital).
3. A autora, ao aderir à Ata do Sistema de Registro de Preços (assinaturas/ratificação) e vencer o pregão eletrônico, teve ciência das penalidades em caso de descumprimento de prazos e de especificações editalícias. 3.1. Assim, ao atrasar a entrega dos produtos e não atender às especificações do edital, a autora/apelante sujeitou-se às sanções editalícias.
4. Hipótese em que não há qualquer irregularidade na multa aplicada à autora conforme item editalício. 4.1. A apelante pugna, subsidiariamente, pela redução da multa: “(..) caso esse E. Tribunal mantenha a aplicação da multa, que ela seja reduzida, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”. No entanto, aplicado o percentual mínimo da multa à apelante, evidenciada a proporcionalidade entre infração e sanção. 4.2. “considerando o limite máximo da sanção imposta, prevista nas normas que regem a matéria, não se vislumbra, no caso, falta de razoabilidade ou proporcionalidade na pena aplicada, sendo certo, ademais, que não é permitida a simples substituição dos critérios utilizados pelo administrador ao aplicar a penalidade.” (Acórdão n.1076075, 07030247620178070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018).
5. Quanto à sanção editalícia de suspensão do direito de participar de licitações por prazo não superior a dois anos, esta se mostra proporcional ante os alegados prejuízos que o atraso pela apelante ensejou às requeridas, as quais tiveram que providenciar outros produtos para evento no qual seriam utilizados os objetos da licitação. 5.1. Como bem destacado em sentença: “Diante do descumprimento, pela autora, dos prazos e das condições estabelecidos no edital, restou evidente a configuração de hipóteses de aplicação das penalidades de multa e suspensão temporária do direito de contratar com as entidades do sistema Fibra, não sobressaindo qualquer desacerto na conduta sancionatória dos requeridos.”
6. Recurso conhecido e não provido.